Tribunal: TJDFT
Processo: 0003887-12.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUERENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA.
1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos pela parte que é portadora de neoplasia maligna e tem gastos excessivos a fim de preservar sua vida.
2. Deu-se provimento ao apelo do réu.